Tribunal: TJBA
Processo: 0576346-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576346-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: TAIANA BARIGCHUM PINHO

Advogado(s)
:
DIEGO BARRETO BENEVIDES, TAIANA BARIGCHUM PINHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da negativa de cobertura para criopreservar óvulos antes do início de tratamento quimioterápico.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a operadora do plano de saúde a arcar com o tratamento de criopreservação de oócitos, restituir o valor pago pela autora e pagar indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apelação interposta pela operadora do plano, alegando inexistência de previsão contratual para cobertura do procedimento, bem como a legalidade da negativa com base na Lei nº 9.656/1998 e nas Resoluções da ANS. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a criopreserváção de óvulos, prescrita como medida preventiva para evitar a infertilidade decorrente da quimioterapia, deve ser custeada pelo plano de saúde e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 35-F da Lei 9.656/1998 estabelece que a cobertura dos planos de saúde deve abranger tratamentos necessários à prevenção de doenças e à mitigação dos efeitos colaterais previsíveis de procedimentos essenciais à saúde do paciente.

A infertilidade é uma conseqüência previsível da quimioterapia, reconhecida pela literatura médica como um efeito adverso grave e irreversível, o que justifica a cobertura do procedimento pela operadora do plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815796/RJ, decidiu que, embora a inseminação artificial não esteja incluída na cobertura obrigatória dos planos de saúde, essa exclusão não se aplica à criopreserváção de óvulos quando sua finalidade for evitar um dano irreversível decorrente da quimioterapia.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O STJ reconhece que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora de plano de saúde gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do sofrimento, da angústia e do abalo emocional sofridos pelo beneficiário.

No caso concreto, a beneficiária, além de enfrentar o diagnóstico de câncer e o tratamento agressivo, sofreu agravamento de seu estado emocional com a negativa abusiva do plano de saúde, justificando a condenação por danos morais.

O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral é razoável e proporcional, alinhando-se a precedentes jurisprudenciais em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A criopreserváção de óvulos, quando prescrita para evitar a infertilidade decorrente da quimioterapia, deve ser custeada pelo plano de saúde, não se confundindo com procedimentos de reprodução assistida. A negativa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.656/1998, arts. 10, III, e 35-F

Código de Defesa do Consumidor, princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato

Código de Processo Civil, art. 85

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 26/05/2020

TJ-MG - AC 50095289820228130701, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 25/07/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°0576346-24.2017.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador – BA, apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e apelad
a
TAIANA BARIGCHUM PINHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .